Tribunal: TJSP
Processo: 1015295-08.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ção declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com obrigação de fazer e pedido alternativo de indenização por perdas e danos. 1. Trata-se de alienação do mesmo bem em duplicidade pela corré COMASA. Os contratos firmados entre a corré COMASA e a corré ESAGA, desta com o corréu Antonio, e deste ao autor, não foram levados a registro no Registro de imóveis competente, enquanto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ção declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com obrigação de fazer e pedido alternativo de indenização por perdas e danos. 1. Trata-se de alienação do mesmo bem em duplicidade pela corré COMASA. Os contratos firmados entre a corré COMASA e a corré ESAGA, desta com o corréu Antonio, e deste ao autor, não foram levados a registro no Registro de imóveis competente, enquanto o posterior instrumento firmado entre a corré COMASA e o corréu Humberto assim o foi. Dessa forma, não há que se falar em possibilidade de anulação da segunda venda, tendo em vista que não foi comprovada pelo autor a simulação alegada, a qual seria apta a nulificar o negócio praticado. 2. Possibilidade de conversão em perdas e danos. Comprovação documental no sentido de que a requerida COMASA, de má-fé, alienou o bem em duplicidade. Ação no 1545/2006 que tinha como escopo discutir cumprimento de contrato firmado no ano de 2001 entre a corré COMASA e a corré ESAGA. Instrumento envolvendo a pactuação dos imóveis objetos da lide firmado em 1997, entre as corrés acima mencionadas, o qual foi devidamente cumprido. 3. Danos materiais que deverão ser apurados em fase de liquidação e calculados com base nos valores efetivamente pagos pela autora, devidamente corrigido desde o desembolso e com juros de mora desde a citação. 4. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.